Tribunal: TJDFT
Processo: 0750141-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que fixa alimentos provisórios em tutela de urgência no percentual de 25% dos rendimentos brutos do alimentante, com exclusão dos descontos compulsórios e das verbas indenizatórias e manutenção do plano de saúde da alimentanda, pleiteando-se a redução do percentual para 15% sobre os rendimentos líquidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o percentual de 25% dos rendimentos brutos, fixado a título de alimentos provisórios, revela-se excessivamente oneroso de modo a justificar sua redução nesta fase preliminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos provisórios observam o binômio necessidade–possibilidade (CC, art. 1.694, caput e §1o), devendo ser fixados de modo a suprir as necessidades imediatas do alimentando, em cognição sumária e sem ampla instrução probatória.
4. Em juízo de cognição sumário, o valor fixado guarda proporcionalidade com a renda do alimentante e as necessidades da alimentanda menor.
5. A modificação do percentual demanda dilação probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento.
6. Ausente demonstração de onerosidade excessiva ou de risco de dano irreversível ao alimentante, preserva-se a fixação provisória estabelecida pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, caput e §1o; art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734906-71.2021.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 13.06.2022.